Tribunal: CARF
Processo: 11080.001234/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.001234/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.016 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
FABIO OTERO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DE
PEÇA
IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR.
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por
residente ou domiciliado no País, decorrentes de depósitos em conta bancária
no exterior. Considerados os valores informados a título de rendimentos
tributáveis recebidos do exterior na declaração de ajuste anual.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
SÚMULA CARF No 147. Somente com a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento
no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a exgência da multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001234/2010-28
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 335/354 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício 2006 e 2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Mediante Auto de Infração às fls. 04 a 26, contendo o “Relatório de Ação Fiscal” às
fls. 06 a 15, exige-se do contribuinte acima identificado o imposto de renda pessoa
física (cód. 2904) no valor de R$ 47.550,64, a multa de ofício de 75% no valor de R$
35.662,97 e juros de mora no valor de R$ 19.382,79, além da multa exigida
isoladamente (cód. 6352) no valor de R$ 23.177,24, referentes aos anos-calendário 2005
e 2006. O crédito tributário apurado é de R$ 125.773,64, calculado até 26.02.2010.
A ação da Fiscalização decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercícios
2006, Simplificada, e 2007, DIRPFs/2006 e 2007 – cópias às fls. 55 a 57 e 52 a 54,
respectivamente, quando foram constatadas irregularidades à legislação tributária
conforme relatadas na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” às fls. 16 a 19, a
saber:
a) omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, nos valores de R$
154.647,31 e R$ 38.191,38, respectivamente nos anos-calendário 2005 e 2006.
Enquadramento Legal: arts. 1o, 2o,3o e parágrafos, e 8o, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a
4o, da lei no 8.134/90; art. 6o da lei no 9.250/95, arts. 55, inciso VII e 995, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo decreto no 3.000/99, art. 1o
da lei no 11.119/05 e art. 1o da lei no 11.311/06; e
b) multas isoladas – falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, no
período de janeiro, fevereiro, abril e maio, julho e agosto, outubro a dezembro de 2005 e
fevereiro a abril, junho e agosto de 2006. Enquadramento Legal: art. 8o da lei no
7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea “c” da lei no 5.172/66.
Cumpre salientar que a ação fiscal foi instaurada através do Mandado de Procedimento
Fiscal no 201000549, cuja seleção para fiscalização foi motivada pelo Ofício no
244/2009, do Departamento da Polícia Federal, solicitando o cumprimento de
requisição do Ministério Público Federal constante dos autos do IPL no 1176/05, e
iniciada mediante Intimação Fiscal no 022/10 – doc. fls. 27 e 28, recebida por via postal
(Aviso de Recebimento/AR), em 10.02.2010 – doc. fl. 29, e consubstanciada na
verificação de que o interessado incluiu em suas declarações de ajuste anual exercícios
2006 e 2007, referentes a rendimentos tributáveis recebidos do exterior, confrontadas
com informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
demais informações contidas nos autos do processo às fls. 27 a 303. Acrescente-se,
também, que consta do “Relatório” a indicação do nome do impugnante como sócio
responsável e titular das pessoas jurídicas: Fábio Otero Gonçalves, CNPJ no
00.550.521/000112, e Otero Gonçalves Empreendimentos Imp. Exportação Ltda, CNPJ
no 04.434.993/000160, além apontar o recebimento de rendimentos do exterior nos
valores de US$ 71.120,21 e US$ 25.133,65, nos anos-calendário 2005 e 2006,
respectivamente – fl. 08, e a correspondente conversão em reais – demonstrativos à fl.
11. É importante destacar que o Juiz Federal Substituto Ricardo Humberto Silva Borne,
da 2a Vara Criminal Federal de Porto Alegre, autorizou a quebra do sigilo bancário do
contribuinte e deferiu o compartilhamento das informações constantes dos autos com a
Receita Federal do Brasil – fl. 10.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação ao Auto de Infração, às fls. 304 a 325, através de procurador habilitado –
docs. às fls. 326 a 331, argüindo questões preliminares e de mérito, que, resumidamente,
passa-se a expor:
a) Preliminarmente,
- da nulidade do auto de infração por ausência de regularidade no procedimento de
Mandado Fiscal – Fiscalização;
- da nulidade do auto de infração por ausência de requisito legal, art. 10, II do Decreto
no 70.235/72; alegando que não há nenhuma prova coligada aos autos que assegure a
infração apontada, mesmo porque “o autuado esclareceu à Policia Federal que foi vítima
de fraude”. Acrescentando que “mister se fazia a descrição adequada dos elementos de
prova que carrearam a conclusão do agente fiscal, pena de implicar em cerceamento de
defesa do autuado”.
b) No Mérito,
- da decadência. Período de janeiro, fevereiro e março até dia 22 de 2005, isso porque o
imposto de renda se amolda às hipóteses de lançamento por homologação, contando-se
a decadência em cinco anos a partir do fato gerador;
- da violação a renda. Inexistência de Prova; afirmando que não há prova de que tenha
recebido os valores;
- da dupla penalidade. Impossibilidade de manutenção da multa isolada e de ofício. Bis
in idem configurado;
- do descabimento da multa aplicada. Do caráter confiscatório – art. 150, inciso IV da
Constituição Federal. Art. 1o do Decreto no 2.346/97. ADI 551 – STF;
- da impossibilidade de aplicação de juros moratórios lastreados na taxa referencial de
juros – Selic – art. 161 do CTN.
Conclusivamente, requer o impugnante seja cancelado o auto de infração, alegando a
não obediência aos ditames legais que regem a matéria.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 335/336):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006, 2007
NULIDADE IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade da ação fiscal,
mesmo que haja eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco
e o contribuinte. Sendo concedida, na fase impugnatória, ampla oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos é improcedente a preliminar de cerceamento
do direito de defesa.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

DECADÊNCIA.
O início do prazo decadencial de cinco anos para que a Fazenda Pública constitua o
crédito tributário dá-se a partir de 31 de dezembro de cada ano, quando conclui-se a
hipótese de incidência, fato gerador do IRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR.
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residente ou domiciliado no
País, decorrentes de depósitos em conta bancária no exterior. Considerados os valores
informados a título de rendimentos tributáveis recebidos do exterior na declaração de
ajuste anual.
IMPUGNAÇÃO PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos da defesa. Não são admissíveis no processo administrativo fiscal alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA COM A MULTA ISOLADA CARNÊ-LEÃO.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se confunde
com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois constituem infrações
distintas e não-excludentes.
Enquanto a multa de ofício decorre da omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual, a multa isolada decorre da insuficiência de recolhimento mensal do Carnê-leão,
por expressa disposição de lei.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco inserida na Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos estritos termos da
legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula no 4 CARF:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/08/2012 (fl. 359)
e apresentou recurso voluntário de fls. 361/382 em que reproduziu, ipsis literis a peça
apresentada em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
Preliminares.
Na impugnação são invocadas circunstâncias envolvendo a nulidade do lançamento.
Inicialmente, no que tange à alegação de descumprimento de normas procedimentais,
cabe esclarecer que a ação fiscal foi instaurada mediante o Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF, no 201000549, indicado no Relatório de Ação Fiscal – fl. 06, e iniciada
mediante Intimação Fiscal no 022/10, de 09.02.2010, na qual informa que a
autenticidade e as alterações do referido MPF poderão ser confirmadas através do sítio
da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, – doc. fls. 27 e 28, recebida por
via postal (Aviso de RecebimentoAR), em 10.02.2010 – doc. fl. 29.
Vale ressaltar que o MPF – Mandado de Procedimento Fiscal constitui instrumento de
controle da administração tributária, criado por Portaria do Secretário da Receita
Federal, com a simples finalidade de disciplinar a execução dos procedimentos fiscais,
dotando de maior transparência e segurança a relação Fisco-Contribuinte.
Eventuais inobservâncias das normas que regem a emissão de tais mandados, ainda que
possam configurar infrações disciplinares, não geram nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal, nem restringem a competência do Auditor –Fiscal da Receita
Federal do Brasil, prevista em lei, para a realização do lançamento.
Ademais, impõe-se destacar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do § único do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para
ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar
o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
Este é o entendimento referendado por inúmeros acórdãos proferidos pelos Conselhos
de Contribuintes:
“NULIDADE – INOCORRÊNCIA – MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – O
MPF constitui-se em elemento de controle da administração tributária, disciplinado
por ato administrativo. A eventual inobservância da norma infralegal não pode gerar
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.” (8a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, Acórdão no 10807661, de 05/12/2003, Rel. Cons. Mário Junqueira
Franco Júnior)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – MPF – É de ser rejeitada a nulidade do
lançamento, por constituir o Mandado de Procedimento Fiscal elemento de controle da
administração tributária, não influindo na legitimidade do lançamento tributário.
Preliminar rejeitada.” (3a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, Acórdão no
20309129, de 13/08/2003, Rel. Cons. Luciana Pato Peçanha Martins)
Portanto, o não conhecimento pelo contribuinte, da expedição de Mandado de
Procedimento Fiscal, o que não é a hipótese dos autos, por ser este mero instrumento de
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

controle e planejamento interno, jamais pode invalidar o lançamento fiscal constituído
nos moldes do art. 142 do CTN e demais regras relativas ao Processo Administrativo
Fiscal. Ademais, não é o MPF condição de validade do lançamento. Este tipo de
conseqüência só pode ser estabelecida por lei complementar, nos termos do art. 146,
inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal:
“Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;(grifamos)
A lei complementar vigente é o Código Tributário Nacional, que assim estabelece no
art. 142
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (grifos nossos)
Por outro lado, especificamente à argumentação de nulidade do auto de infração,
cumpre notar que não se verifica nesses autos qualquer das hipóteses previstas no art 59
do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, (Processo Administrativo Fiscal) –
PAF, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pelo exame dos dispositivos citados, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estas são as
hipóteses em que o legislador presume, de forma absoluta ter havido prejuízo à ampla
defesa e ao contraditório.
In casu, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses. O lançamento em comento foi levado a
efeito por autoridade competente Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura, e concedido ao
contribuinte o mais amplo direito à defesa e ao contraditório, pela oportunidade de
apresentar, tanto na fase de instrução do processo e em resposta às intimações que
recebeu, quanto na fase de impugnação, argumentos, alegações e documentos no sentido
de tentar ilidir as infrações apuradas pela fiscalização. Logo, não há que se cogitar de
nulidade do Auto de Infração.
Outras irregularidades não importam, a priori, nulidade, pois, quanto a elas, exige-se,
de acordo com a sistemática adotada pela norma que rege o Processo Administrativo
Fiscal PAF e pelo Código de Processo Civil, cujo regramento e princípios são aplicados
de forma subsidiária, a efetiva demonstração do prejuízo sofrido.
Mas ocorre que nem mesmo vícios sobre os quais paire presunção relativa de nulidade
são encontrados no Auto de Infração em comento. Isto porque, verifica-se que, na peça
fiscal à fl. 04, identifica-se o nome e o CPF do autuado, esclarecesse que foi lavrado na
DRF em Porto Alegre, às 14 horas e 13 minutos do dia 22/03/2010 e descreve-se em
suas folhas de continuação as infrações cometidas e o seu enquadramento legal – fls. 16
a 19, bem como no Relatório da Ação Fiscal às fls. 06 a 15. Há a perfeita discriminação
do crédito tributário cobrado, cujo demonstrativo de apuração encontra-se às fls. 20 a
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

26, apresenta-se a intimação para recolher ou impugnar a exigência no prazo de trinta
dias e consta a assinatura e matrícula da AFRF autuante fl. 15.
Como se vê, há o perfeito atendimento de todas as prescrições estabelecidas no art. 10
do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcrito, ao contrário do que quer fazer crer o
autuado:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Todavia, malgrado não se constate no instrumento de exigência do crédito tributário
fustigado irregularidade alguma, é entendimento pacífico o de que a caracterização do
exercício de defesa do autuado de forma efetiva, por si só, bastaria para a ocorrência da
correção de vícios porventura ocorridos. É o que se pode verificar na seguinte ementa
proferida em julgado do Conselho de Contribuintes:
“Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO NULIDADE
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade competente
e que não tenha causado preterição do direito de defesa. Quando efetuado em
consonância com o que preceitua o art. 142 do CTN e art. 10 do PAF, especialmente se
o sujeito passivo, em sua defesa, demonstra pleno conhecimento dos fatos que
ensejaram a lavratura do auto de infração, exercendo, atentamente, o seu direito de
defesa. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fator gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art.
144 do CTN).
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO NEGATIVA DE EFEITOS DA LEI
VIGENTE COMPETÊNCIA PARA EXAME Estando o julgamento administrativo
estruturado como uma atividade de controle interno dos atos praticados pela
administração tributária, sob o prisma da legalidade e da legitimidade, não poderia
negar os efeitos de lei vigente, pelo que estaria o Tribunal Administrativo
indevidamente substituindo o legislador e usurpando a competência privativa atribuída
ao Poder Judiciário.
INCONSTITUCIONALIDADE A autoridade administrativa não tem competência para
decidir sobre a constitucionalidade de leis e o contencioso administrativo não é o foro
próprio para discussões dessa natureza, haja vista que a apreciação e a decisão de
questões que versarem sobre inconstitucionalidade dos atos legais é de competência do
Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido. (Data da Sessão: 07/11/2001
00:00:00 ; Acórdão 10513650”
(Grifei)
Assim, preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto no 70.235/1972 pertinentes à
lavratura do Auto de Infração, são improcedentes as alegações explicitadas pelo
impugnante.
Especificamente ao caso em apreço, nenhum prejuízo sofreu o impugnante no seu
direito de defesa. Registre-se que a preterição do direito de defesa decorre de despachos
ou decisões e não da lavratura do ato ou termo como se materializa a feitura do auto de
infração, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa se nos autos existem os
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

elementos de provas necessários à solução do litígio e a infração está perfeitamente
demonstrada e tipificada, como no caso.
A esse respeito, assim leciona James Marins, em sua obra Direito Processual Tributário
Brasileiro: Administrativo e Judicial, São Paulo, Dialética, 2001, págs. 222/223:
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, o que separa o
procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que vincula
além do Estado, o contribuinte. Só quando houver vinculação do contribuinte se fará
lícito aludir a processo, antes não. Corroborando tal assertiva, basta se atinar para
que nem todo procedimento fiscalizatório irá conduzir necessariamente a uma exação,
havendo clara separação entre os dois momentos.”
Coerentemente com essa interpretação, o art. 14 do Decreto 70.235/72 preceitua: “a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. Com a
apresentação da impugnação o procedimento se torna processo, estabelecendo-se o
conflito de interesses: de um lado o Fisco que acusa a existência de débito tributário,
fundando sua pretensão de recebe-lo e, de outro, o contribuinte, que opõe resistência por
meio da apresentação de impugnação. Portanto, é a partir desse momento que, iniciada a
fase processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional da
garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa
e ao contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5o, inciso
LV, da Constituição Federal.
Acrescente-se, ainda, que o autuado teve pleno conhecimento do procedimento fiscal,
tendo sido concedido ao mesmo o mais amplo direito, pela oportunidade de apresentar,
já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas pela
fiscalização, não podendo prosperar, por conseguinte, as alegações de cerceamento do
direito de defesa. De outra parte, o interessado alega que o direito de a Fazenda
Nacional exigir o crédito tributário relativamente ao fato gerador ocorrido em janeiro,
fevereiro e março de 2005 havia decaído, por se tratar de lançamento por homologação,
visto que constituído em 22.03.2010. Entendo que esta tese não tem procedência.
O instituto da Decadência e o fato gerador do imposto de renda pessoa física IRPF têm
sido enfrentados há longo tempo, desde o extinto Conselho de Contribuintes (CC) ao
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), ambos órgão do Ministério
da Fazenda, o qual já pacificou o entendimento de que o Fato Gerador do Imposto de
Renda da Pessoa Física é 31 de dezembro do ano em curso. São inúmeros os julgados
dos CC, dos quais alguns serão citados abaixo, sob o fundamento de ser o IRPF
lançamento por homologação, regido pelo art. 150 do CTN, inclusive a já editada
Súmula CARF no 38, para uma ocorrência específica de IRPF, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
transcrita a seguir.
SÚMULA CARF no 38
“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.”( grifamos)
Os inúmeros julgados do CC/CARF consideram o primeiro dia do ano seguinte ao do
fato gerador para início da contagem do prazo decadencial, dos quais alguns estão
citados abaixo, com o fundamento legal embasado no § 4o do mesmo art. 150 do CTN.
(...)
Com efeito, considerando, pois, que, no caso em apreço, o fato gerador ocorreu em
31.12.2005, e acompanhando as decisões e a súmula do CARF, verifica-se que o início
da contagem do prazo decadencial será em 01/01/2006 e o término em 31/12/2010,
portanto, tendo sido cientificado o contribuinte em 26.03.2010, o lançamento referente
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2005 e 2006, não foram alcançados
pela decadência.
Mérito.
Por sua vez, especificamente à omissão de rendimentos recebidos do exterior oriundos
de depósitos na conta bancária do contribuinte mantida no Citybank, na cidade de Nova
Iorque, USA, efetuados pelas pessoa jurídicas Parc Selection Limited e Cambridge
Comm Limited, nos anos-calendário 2005 e 2006, conforme informações em
documentos disponibilizados à Receita Federal do Brasil, mediante ordem judicial,
constata-se que a base legal do lançamento encontra-se na Lei no 7.713, de 1988, arts. 1o
a 3o e 8o, e nos arts. 55, inciso VII e 106, 108 e 109 do Regulamento do Imposto de
Renda RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, a saber:
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei no 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(....)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(....)
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País. (Vide: Lei no 8.012, de 1990, Lei no 8.134, de 1990, Lei no
8.383, de 1991, Lei no 8.848, de 1994, e Lei no 9.250, de 1995)”
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
VII os rendimentos recebidos no exterior, transferidos ou não para o Brasil, decorrentes
de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior;”
Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
(...)
Art. 108. Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior serão convertidos em
Reais mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, informado
para compra pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do recebimento do rendimento (Lei no 9.250, de 1995, art. 6o).
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

Art. 109. Os rendimentos sujeitos a incidência mensal devem integrar a base de cálculo
do imposto na declaração de rendimentos, e o imposto pago será compensado com o
apurado nessa declaração (Lei no 9.250, de 1995, arts. 8o, inciso I, e 12, inciso V )”.
Isto posto, e compulsados os elementos constantes do presente processo, configura-se a
omissão de rendimentos recebidos do exterior por contribuinte residente no País,
mediante a realização de operações financeiras – depósitos em sua conta corrente,
conforme indicado no Demonstrativo de Conversão US$ X R$, à fl. 11, reduzidos os
valores informados na declaração de ajuste anual correspondente, apurandose,
portanto, as diferenças a tributar de R$ 154.647,31 no ano-calendário 2005 e R$
38.191,38 no ano-calendário 2006.
De outra parte, é de se ressaltar, por oportuno, que não restou provada a existência de
indícios de utilização indevida e fraudulenta de seus dados para movimentações
financeiras por parte terceiros alegada pelo impugnante, bem como também não
apresentou documentação comprobatória de fontes pagadoras no exterior, devidamente
traduzidas por tradutor juramentado, demonstrando valores correspondentes a
reembolso de despesas com sua atividade profissional.
Nesse sentido, é de suma importância ressaltar o conceito de provas no âmbito do
processo administrativo tributário. Com efeito, entende-se como prova todos os meios
de demonstrar a existência (ou inexistência) de um fato jurídico ou, ainda, de fornecer
ao julgador o conhecimento da verdade dos fatos. Provas estas passíveis de serem
providenciadas pelo interessado mediante apresentação de documentos hábeis e
idôneos.
A par disso, o art. 16, inciso III e parágrafo 4o, que foi acrescido pelo artigo 67 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, dispõe que a prova documental será apresentada na
impugnação, precluíndo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, se refira a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Deveria, portanto, o interessado, na fase impugnatória, ter comprovado com
documentos hábeis e idôneos as alegações constantes de sua impugnação, o que não
ocorre na espécie.
Dessa forma, no caso em apreço, à vista de todo o exposto, constata-se comprovada a
ocorrência do fato gerador do tributo, considerada a materialidade da omissão de
rendimentos oriundos do exterior, devendo, por conseguinte, ser mantida, no mérito, a
autuação.
Em relação a cobrança da multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício, a
Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 8o, estabelece que os rendimentos que não tenham
sido tributados na fonte, recebidos por pessoa física de outra pessoa física no País, ou de
fonte situada no exterior, sujeita-se ao pagamento mensal do imposto (Carnê-leão):
“Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País. (Vide: Lei no 8.012, de 1990, Lei no 8.134, de 1990, Lei no
8.383, de 1991, Lei no 8.848, de 1994, e Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando
não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.”
Por seu turno, a Lei no 8.134, de 1990, art. 4o, inciso I, determinou que o imposto de que
trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos no mês.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de que
trata o art. 8o da Lei no 7.713/88, também integram a base de cálculo do imposto de
renda na Declaração de Ajuste Anual.
Na falta ou insuficiência de recolhimento mensal, cumpre recordar as disposições do
artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 com a redação da Lei no 11.488/07:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
(...)”
(...)
Conclui-se, portanto, que não houve ilegalidade na cobrança da multa isolada,
concomitantemente com a multa de ofício.
Por outro lado, a despeito das respeitosas posições trazidas à colação, carece de amparo
a pretensão da autuada de eximir-se da multa. A Constituição Federal, em seu art. 150,
IV, veda a utilização de tributo com o efeito de confisco. Trata-se de limitação ao poder
de tributar que visa evitar o excesso de carga tributária, que implique no
comprometimento da capacidade contributiva do contribuinte. Porém, não existe um
patamar pré-definido pela legislação tributária que permita dizer que um tributo tem ou
não efeito confiscatório, cabendo essa valoração ao legislador ou, mediante provocação,
ao órgão judicial competente. Assim, em primeiro plano, pode-se dizer que o princípio
do não-confisco é uma limitação imposta pelo legislador constituinte ao legislador
infraconstitucional, não podendo este último instituir tributo que tenha efeito
confiscatório, onerando excessivamente o contribuinte. Em segundo plano, o princípio
dirige-se, eventualmente, ao poder judiciário, que deve aplica-lo no controle difuso ou
concentrado da constitucionalidade das leis. Portanto, não se pode dizer que o princípio
esteja direcionado à administração tributária. Esta se submete ao princípio da
legalidade, não podendo se esquivar à aplicação de lei editada conforme o processo
legislativo constitucional. Não cabe à administração tributária criar a lei, muito menos
furtar-se a aplica-la ou negar sua vigência.
Assim, não compete à instância administrativa a análise sobre a matéria, pois a vedação
constitucional quanto à utilização de tributo com efeito confiscatório, dirige-se ao
legislador, e não ao aplicador da lei.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em
controle difuso, neste caso, após a publicação de resolução do Senado Federal. Nesse
linha, tem-se orientado o Conselho de Contribuintes:
“CONFISCO A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal. (Ac. 10242741, sessão de
20/02/1998).
MULTA DE OFÍCIO A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar,
restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual aplicável às
multas por infrações à legislação tributária. A multa deve, no entanto, ser reduzida aos
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

limites impostos pela Lei nr. 9.430/96, conforme preconiza o art. 112 do CTN. (Ac.
20171102, sessão de 15/10/1997).”
Como se depreende, o princípio de não confisco alegado pelo interessado diz respeito
apenas aos tributos e não às penalidades e tem como destinatário o Poder Legislativo do
qual emanam as leis tributárias.
Quanto à insurgência direcionada à aplicação dos juros de mora é improcedente. Isto
porque também aqui a atividade fiscal pautou-se pela aplicação da legislação pertinente
e agiu de forma legítima.
O Regulamento do Imposto de Renda Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 em seu
artigo 953, o qual reproduziu os dispositivos legais, estabelecidos por lei, que regulam a
aplicação dos juros a partir de 1995, dispõe que:
“Art.953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de
juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia-SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento (Lei no
8.981, de 1995, art. 84, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o art.
950 (Decreto-Lei no 2.323, de 1987, art. 16, parágrafo único, e Decreto-Lei no 2.331, de
28 de maio de 1987, art. 6o).
§ 3o Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a respectiva
cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial (Decreto-Lei no
1.736, de 1979, art. 5o).”
Assim, esclareça-se ao impugnante que o legislador, ao modificar a forma de cálculo do
percentual da taxa de juros mensais a ser cobrada dos contribuintes com obrigações
tributárias em atraso, elevando-os para patamares mais aproximados daqueles que o
Executivo remunera seus títulos da dívida pública – os chamados juros de mora
calculados à base da variação da taxa SELIC (Lei no 8.981/1995, art. 84, I e Lei no
9.065/1995, art. 13), nada mais fez do que uma tentativa de equalizar esta situação
absurda e injusta para com o erário, em que o sujeito passivo é beneficiado pelo não
cumprimento de suas obrigações. E esse fato, obviamente, é uma das causas do déficit
público, alimentador de um círculo vicioso, obrigando o Governo Federal a emitir mais
títulos, aumentando os juros pagos para coloca-los no mercado, a fim de financiar suas
atividades precípuas.
É o próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 161, § 1o , abaixo transcrito, que
permite, por autorização legal, exigência de juros de mora em valor superior a 1% ao
mês:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.”
Por determinação do art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, os juros,
calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, passaram a ser aplicáveis,
a partir de 1o de abril de 1995, aos tributos e contribuições sociais arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária,
inclusive no caso de parcelamento de débitos, bem assim às contribuições sociais
arrecadadas pelo INSS e aos débitos para com o patrimônio imobiliário, quando não
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

recolhidos nos prazos previstos na legislação específica. Até então, eram exigíveis juros
de mora equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional relativa à
Dívida Mobiliária Federal Interna (art. 84, I, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995).
A partir de 1o de janeiro de 1996, as restituições e compensações de valores
correspondentes a impostos, taxas, contribuições federais e receitas patrimoniais
passaram a ser acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior (art. 39, § 4o, da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995).
Adotou-se, desse modo, na legislação tributária federal, tratamento igualitário nas
relações entre o fisco e o contribuinte, a partir de 1o de janeiro de 1996, quanto a
acréscimos de juros incidentes sobre créditos e débitos de natureza tributária, da União,
corrigindo distorção que se verificava em desfavor do contribuinte, haja vista que até
então inexistia previsão legal para acréscimo de juros a todas as restituições de natureza
tributária, efetuadas pela Fazenda Pública Federal, exceto no caso de restituição por via
judicial e, assim mesmo, com juros incidentes apenas a partir do trânsito em julgado da
decisão definitiva que a determinar, conforme preceito do art. 167, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional.
Sobre o tema em comento, cabe registrar que o assunto já se encontra simulado pelo
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, in verbis:
“SÚMULA no 4 CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
nos período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.”
Diante do exposto e de tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de rejeitar
as preliminares suscitadas, por incabíveis e, no mérito, considerar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Multa Isolada
Inicialmente, merece destaque o fato de que a recorrente não havia efetuado o
devido recolhimento mensal do carnê-leão relativamente aos rendimentos e, portanto, no
presente auto de infração foi efetuado o lançamento da multa isolada, nos termos do artigo 44 da
Lei n° 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 15 de junho de 2007)
II
(.)
- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei n°11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de
Por outro lado, deve ser aplicado o disposto na Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Sendo assim, dou provimento ao recurso para excluir a multa isolada decorrente
da falta do recolhimento do carnê-leão.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001234/2010-28

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para excluir a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital